Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-93.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora Estadual – Professora - Aposentadoria Especial – Pretensão de cômputo dos períodos em que foi readaptada, bem como de licença-saúde e faltas médicas para fins de concessão da aposentadoria especial do art. 40, § 5o, da CF/1988 – Competência recursal – Prevenção da Colenda Quinta Câmara de Direito Público desta Corte – Artigo 105 do Regimento Interno deste

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora Estadual – Professora - Aposentadoria Especial – Pretensão de cômputo dos períodos em que foi readaptada, bem como de licença-saúde e faltas médicas para fins de concessão da aposentadoria especial do art. 40, § 5o, da CF/1988 – Competência recursal – Prevenção da Colenda Quinta Câmara de Direito Público desta Corte – Artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Prevenção que não se rompe pelo afastamento dos juízes que participaram do julgamento anterior – Não conhecimento do recurso, com determinação de remessa à Colenda Câmara preventa.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004027-
93.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante SCHEILLA ROSEMARY TOLEDO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com determinação. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-93.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 27.318/20 2/4
VOTO No 27.318/20
APELAÇÃO No 1004027-93.2016.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: SCHEILLA ROSEMARY TOLEDO DOS SANTOS
INTERESSADO: DIRETOR DA EE “PROF. MARCELINO TOMBI”
Ementa:
Mandado de segurança Servidora Estadual
Professora - Aposentadoria Especial Pretensão de cômputo dos
períodos em que foi readaptada, bem como de licença-saúde e
faltas médicas para fins de concessão da aposentadoria especial do
art. 40, § 5o, da CF/1988 Competência recursal Prevenção da
Colenda Quinta Câmara de Direito Público desta Corte Artigo
105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça
Prevenção que não se rompe pelo afastamento dos juízes que
participaram do julgamento anterior
Não conhecimento do
recurso, com determinação de remessa à Colenda Câmara
preventa.
I Trata-se de mandado de segurança, objetivando a impetrante,
professora da rede estadual de ensino, o reconhecimento do direito ao cômputo
do tempo que se encontrava “readaptada”, bem como dos períodos de licença-
saúde e de faltas médicas como tempo de efetivo exercício, para o fim de
aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal.
A r. sentença de fls. 65/67, cujo relatório se adota, concedeu a
segurança, para o reconhecimento do direito pleiteado em relação aos períodos
de licença-saúde e de faltas médicas, nada decidindo, no entanto, em relação ao
pedido de cômputo do período de readaptação.
Recorre a Fazenda do Estado pugnando pela a inversão do
resultado do “mandamus”.
Recorre também a impetrante, adesivamente, insistindo no pedido
referente ao tempo em que exerceu suas atividades como “readaptada”.
Recursos regularmente processados e respondidos.
Mandado de Segurança coletivo foi conhecido e apreciado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-93.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 27.318/20 3/4
Colenda Quinta Câmara de Direito Público desta Corte, conforme fls. 25/33
(M.S. no 0040906-53.2012.8.26.0053), relativamente à questão do direito ao
cômputo do tempo exercido para aposentadoria especial ao professor readaptado.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece conhecimento por esta
Colenda Quarta Câmara de Direito Público.
Em que pese a omissão da r. sentença no exame do pedido referente
ao tempo em que a impetrante exerceu suas atividades como “readaptada”, tem-
se não ser o caso de anulação do referido julgado, em razão do disposto no artigo
1013, §§ 2o e 3o, inciso III, do Código de Processo Civil, não havendo óbice, por
conseguinte, ao conhecimento dos recursos, principalmente, em relação à
matéria suscitada no recurso adesivo da impetrante.
No entanto, envolvendo o aludido recurso adesivo a matéria
apreciada pela Colenda Quinta Câmara de Direito Público desta Corte, ou seja,
no Mandado de Segurança coletivo no 0040906-53.2012.26.0053, de relatoria do
eminente Desembargador Marcelo Berthe, forçoso é reconhecer a prevenção da
Colenda Quinta Câmara.
Nos termos do artigo 105 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa
principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados”.
E complementa o parágrafo 1o do artigo 105: “O afastamento dos
juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o
novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004027-93.2016.8.26.0019 - Americana - VOTO No 27.318/20 4/4
Ante o exposto, pelo meu voto não conheço do recurso, com
determinação de remessa dos autos à Colenda Quinta Câmara de Direito Público
desta Corte, providenciando a serventia as anotações e comunicações de praxe.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator